Tribunal: STF
Processo: ARE 1575821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE DELIVERY. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão das “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de exclusão das “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS, eis que não representariam receita/faturamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As contribuições ao PIS e à COFINS estão previstas no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, como aquelas incidentes na receita ou no faturamento do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. De outro lado, o art. 2º da Lei nº 9.718/98 prescreve que a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS é o faturamento, compreendendo este a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/77. 



    4. Destarte, o fato tributário da contribuição ao PIS e à COFINS tem por base o faturamento mensal da empresa, assim considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, sendo que o total das receitas compreende "a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976" (art. 1º, caput, §§ 1º e 2º), como resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida pelo estabelecimento, ensejando, assim, o recolhimento das mencionadas contribuições nos moldes da Lei Complementar nº 07/70 (PIS), da Lei Complementar nº 70/91 (COFINS), bem como das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.



    5. A esse respeito, vale ressaltar que tais valores a título de “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery não se encontram excepcionados pelo disposto no § 3º, do art. 1º das Leis nº 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), para fins de exclusão ou desconto na apuração da base de cálculo das exações em comento.



    6. Ademais, a “taxa” cobrada pelas plataformas digitais de delivery é decorrente de contrato particular firmado entre estas e a empresa impetrante, na qual a primeira operacionaliza forma de venda do produto ao cliente fornecido pela segunda, mediante o pagamento de retribuição pecuniária pelo serviço - a taxa - a qual, consoante a legislação de regência, não é passível de dedução da receita bruta ou do faturamento, utilizados na aferição da base de cálculo imponível para fins de recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS.



    7. Por oportuno, frise-se que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, salvo disposição de lei em contrário, não podem ser opostas à Fazenda Pública, sob pena de violação ao art. 123 do CTN.



    8. Inclusive por tal motivo, inviável aplicar analogicamente o entendimento firmado pelo STF no âmbito do tema 69 (RE 574.706/PR), vez que no referido precedente a Corte Suprema tratou da exclusão de tributo (ICMS) da base de cálculo de tributação do PIS e da COFINS e não de valor pago por uma empresa, dentro de uma relação privada, em contraprestação a um serviço. Saliente-se que o STF não estendeu para qualquer valor devido pelo contribuinte a ideia de mero ingresso de caixa, não assimilado ao conceito de faturamento ou receita.



    9. Com efeito, verifica-se que a recorrente se insurge quanto à base de cálculo das contribuições em comento, objetivando a redução da incidência das exações mediante desconto de valores não previsto no ordenamento jurídico vigente: ora, verifica-se o contrário do que equivocadamente entende a impetrante/apelante, ao que cumpre esclarecer que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, haja vista que a redução da base de cálculo do tributo somente ocorre mediante expressa previsão legal, a cargo do Poder Legislativo, a teor do disposto no art. 97 do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da legalidade. Igualmente, não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para atribuir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente